Tribunal: TJMT
Processo: 1002085-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO E TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –1. PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DESTE RECURSO – PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA SUSTENTA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL DO PEDIDO PARA REMIÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS DIAS) DE TRABALHO – JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS RETIFICOU A DECISÃO ANTERIOR E DEFERIU A REMIÇÃO – ACOLHIMENTO – 2. MÉRITO: PLEITO VISANDO LIMITAR O HORÁRIO DE ESTUDO A CARGA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – IMPERIOSIDADE DA APLICAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO REEDUCANDO – PRECEDENTES DO STJ – TEMPO QUE EXCEDEU A CARGA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS QUE DEVE SER COMPUTADO PARA REMIR A PENA DO AGRAVADO – 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A tese com relação a remição de 52 (cinquenta e dois) dias pelo trabalho está prejudicada, uma vez que ficou configurado a perda superveniente do interesse recursal, diante da decisão posterior do magistrado retificando o entendimento anterior e deferindo ao agravado o período de remição pelo trabalho.
2. Nos termos de decisões mais recentes do Superior Tribunal de Justiça é possível a remição das horas excedentes de estudo, não se limitando a jornada de 4 (quatro) horas por dia. Aliás, não seria razoável admitir-se horas extras na remição pelo trabalho e, por outro lado, negá-las quando a remição é feita por meio do estudo, principalmente porque a possibilidade de remição das horas excedentes de estudos se adequa à melhor intenção ressocializadora da Lei das Execuções Penais, uma vez que incentiva o reeducando a dedicar o maior número de horas ao estudo.
3. Recurso parcialmente conhecido. E, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002085-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), VALDECI ALVES RODRIGUES - CPF: 966.495.771-20 (AGRAVADO), EURIDES PARRON PARRON - CPF: 017.734.168-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO
DA
PENA
PELO
ESTUDO E
TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
1.
PRELIMINAR
:

NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DESTE RECURSO –
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
SUSTENTA
A

PERDA SUPER
VENIENTE DO
INTERESSE RECURSAL DO PEDIDO
PARA REMIÇÃO DE
52 (
CINQUENTA E
DOIS DIAS
)
DE TRABALHO
–
JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
RETIFICOU A DECISÃO ANTERIOR E DEFERIU A REMIÇÃO
–
ACOLHIMENTO –
2.
MÉRITO
:

PLEITO
VISANDO
LIMITAR O HORÁRIO DE
ESTUDO
A CARGA DE
4
(QUATRO)
HORAS DIÁRIAS
– IMPOSSIBILIDADE – IMPERIOSIDADE DA APLICAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO MAIS
BENÉFICA AO

REEDUCANDO

– PRECEDENTE
S
DO STJ

–

TEMPO QUE EXCEDEU A CARGA DE 4

(
QUATRO)
HORAS DIÁRIAS QUE DEVE SER COMPUTADO PARA REMIR A PENA
DO AGRAVADO

–
3
.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. E, NA PARTE
CONHECIDA
,

DESPROVIDO.

1.

A

tese
com relação
a remição de 52
(cinquenta e dois) dias
pelo trabalho
está prejudicada
, uma vez
que ficou
configurado a perda superveniente do interesse recursal, diante da decisão posterior do magistrado retificando

o entendimento
anterior e deferindo
ao
agravado

o
período de

remição pelo trabalho
.

2.
Nos termos de decisões mais recentes do Superior Tribunal de Justiça
é possível a remição das horas excedentes de estudo, não se limitando a jornada
de
4
(quatro)
horas por dia
. Aliás, não seria
razoável admitir-se horas extras na remição pelo trabalho e, por outro lado, negá-las quando a remição é feita por meio do estudo
, principalmente porque
a possibilidade de remição das horas excedentes de estudos se adequa à melhor intenção ressocializadora da
Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
,
uma vez que
incentiva
o
reeducando
a
dedi
car
o maior número de horas ao estudo.

3
.
Recurso parcialmente conhecido. E, na parte
conhecida
, desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
3
a Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
/
MT
, no
s autos do

p
rocesso
e
xecutivo de
p
ena n.
0004810-61.2013.8.11.0040
,
que
determinou a remição de
9 dias
pelos estudos e 46 dias pelo trabalho a

Valdeci Alves Rodrigues
.

O agravante,
nas
razões

recursais

que se encontra
m

no
ID
161053180
,
p.3
-
21
, requer
:

“(1) na parte que concedeu 09 dias de remição por estudo ao reeducando, devendo ser deferidos somente 04 dias de remição em relação aos dias de estudo apontados nos movimentos 104.1, 105.1 e 106.1 e (2) na parte que concedeu apenas 46 dias de remição em razão dos dias de trabalho indicados nas folhas de frequência acostadas nos movimentos 92.1, 93.1, 94.1, 95.1, 97.1, 98.1 e 99.1, referentes aos meses de outubro a dezembro de 2021 e de janeiro a abril de 2022, devendo ser deferido o montante de 52 dias de remição por trabalho.
.
;
prequestionando
, ao final, a matéria discutida
neste agravo
.
”

Nas
contrarrazões
encontradiças

no
ID
161053180
,
p. 31
-
36
,
o

agravad
o
postula

a
manutenção do referido decreto judicial.

Logo depois
, o juiz
retificou
a decisão
anterior
, determinando que
“a quantidade de dias a remir pelo trabalho é de 52 dias e pelo estudo de 09 dias, a totalizar 61 dias a remir”.

Em
juízo de retratação,
manteve
a decisão invectivada

pelos seus próprios fundamentos
,

determinando
a remessa
do presente
recurso a este
Tribunal de Justiça
, conforme se infere da decisão
que se vê

n
o ID
161053180
,
p.
40
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
que está
no
ID
162386176
, opinou pelo
“provimento parcial do recurso, para que seja retificado o cálculo de remição de pena pelo estudo, de modo a considerar remidos, pelo estudo, 4 dias da sanção aplicada.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR deduzida pel
a

Procuradoria-Geral de Justiça
.

Não conhecimento parcial deste recurso em razão da
perda superveniente d
o
interesse recursal

A
Procuradoria-Geral de Justiça
postulou, preliminarmente, o não conhecimento parcial deste recurso, ao argumento que
não há interesse recursal
com relação ao pedido de que “
deveria ter sido deferido o total de 52 dias de remição em relação aos dias de trabalho indicados nas folhas de frequências acostadas nos movimentos 92.1, 93.1, 94.1, 95.1, 97.1, 98.1 e 99.1, referentes aos meses de outubro a dezembro de 2021 e de janeiro a abril de 2022, razão pela qual a decisão objurgada também deve ser reformada no ponto.”

Tem razão

o parecerista
deste feito
.

Isso porque,
na decisão que se vê no ID 161053180
,
p. 23
-
30, o magistrado reconsiderou a decisão anterior, consignando que “
Assim, tem-se que, no presente caso, a quantidade de dias a remir pelo
trabalho é de 52 dias
e pelo estudo de 09 dias, a totalizar 61 dias a remir.”
Negritamos

Logo, é forçoso reconhecer a ausência de interesse recursal
superveniente
quanto ao
supracitado pleito, uma vez que
após o Ministério Público
recorrer
e pleitear que fosse
reconhecido
ao

agravado
o direito de remir pelo trabalho 52 (cinquenta e dois) dias, o magistrado retificou a decisão anterior [recorrida]
e reconheceu
o
direito
ao
agravado
de
remir 52 dias
em razão dos dias trabalhados
.

Destarte,
a
preliminar
deve ser
acolhida
.

MÉRITO

Conforme relatado, o
agravante
almeja a reforma da

decisão
que se encontra
no
movimento
n
.
113

dos autos do

p
rocesso
e
xecutivo de
p
ena n.
0004810-61.2013.8.11.0040
,
na qual foi
reconhec
ida
, em favor de
Valdeci Alves Rodrigues
, a

remição de
9
(
nove
) dias
, referentes
aos cursos de Olericultura Básica, Jardinagem e Aplicação de agrotóxico, realizados
por ele
com carga horária total de 104 horas e carga horária diária de 8 horas

Em abono de
sua
tese,
o agravante
sustenta
que ao aplicar o cálculo previsto no art. 126, § 1o, I, da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
,
chega-se
ao total de

4,33, tendo, portanto, o agravado o direito de remir
apenas
4
(quatro) dias
; afirmando, contudo
, que,
“
tem-se que a carga horária diária excedente deve ser desconsiderada para efeitos de remição de pena. Desta forma, considerando 13 dias de estudo com carga horária diária de 04 horas desempenhadas pelo reeducando referentes aos cursos de jardinagem e olericultura básica (13×4 = 52), deixa-se de computar o restante tendo em vista a impossibilidade de fazê-lo, por se tratar de carga horária excedente.”

Primeiramente,
deve ser registrado que,
embora este
m
agistrado
tenha decidido
anteriormente
em outros termos, após
estudos
a
respeito da temática
, novas decisões do Superior Tribunal de Justiça
e
, principalmente,
levando em conta
que a ressocialização
do reeducando
é o que se busca
,
fica evidente que não existe razão para o pleito do agravante
.

E tais afirmações t
em razão de
ser, porque
a decisão invectivada não merece reparos
.

C
omo
se sabe, o
instituto da

r
emição visa
a
atender os aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma

vez que por meio da valorização do
estudo
, premia o reeducando que
mais
demonstra

disciplina para
se dedicar
aos estudos
.

A propósito, o
art. 126 da Lei
das
Execuções Penais prevê duas hipóteses de remição da pena: por trabalho ou por estudo
, conforme se infere da norma abaixo reproduzida:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir,
por trabalho ou por estudo
, parte do tempo de execução da pena.

§ 1
o
A contagem de tempo referida no
caput
será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias
;

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

§ 2
o
As
atividades de estudo a que se refere o § 1
o
deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

Desta
camos

Observa-se
, portanto,
que o inciso II do art. 126 da Lei
das
Execuções Penais limita-se a
destacar
que a remição ocorre à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
No entanto, d
iferentemente, para
o
estudo,
a norma
preconiza
que a remição é de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar
,
divididas, no mínimo, em 3 (três) dias
, algo que
resulta média máxima de 4 horas por dia
.

Ocorre que, conforme consignado pela
Ministra Laurita Vaz, ao
relatar
o H
abeas
C
orpus
n. 461.047/SP
“
O fato de a LEP limitar apenas as horas de estudos não pode impedir a equiparação com a situação da remição por trabalho. A mens legis que mais se aproxima da intenção ressocializadora da LEP é a de que tal detalhamento, no inciso II, seria na verdade despiciendo, porque o propósito da norma foi o de reger-se pela jornada máxima prevista pela legislação trabalhista.
Não é possível interpretar o art. 126 como se o Legislador tivesse diferenciado as hipóteses de remição para impedir que apenas
as horas excedentes de estudo não pudessem ser remidas – o que, a propósito, não está proibido expressamente para nenhuma das duas circunstâncias
.”

Negritamos

Realmente, não é razoável, nem proporcional, admitir-se a interpretação ampliativa da lei para efeito de remição por trabalho e vedá-la para fins de remição por estudo
. Aliás,
conceder a mesma quantidade de dias remidos a
reeducandos
que se de
d
icassem dife
rentemente aos estudos, certamente ofenderia flagrantemente
os princípios da igualdade e da individualização da pena
.

A
liás,
c
onfirmando
esse

entendimento
, o
Superior Tribunal de Justiça
em julgados mais recentes
, decidiu que
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. PRETENSÃO DE CONTAGEM DO PERÍODO EXCEDENTE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO PROFERIDA NO HC N. 461.047/SP. POSSIBILIDADE. JORNADA DIÁRIA DE ESTUDO QUE NÃO SE LIMITA A 4 HORAS DIÁRIAS.

1. Nos moldes de recente decisão proferida no âmbito da Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, entendeu-se que é possível a remição das horas excedentes de estudo, não se limitando a jornada de estudo em 4 horas por dia.

2. Não se mostra razoável admitir-se horas extras na remição pelo trabalho e, por outro lado, negá-las quando a remição é feita por meio do estudo.

3. Ademais, a possibilidade de remição das horas excedentes de estudos se adequa à melhor intenção ressocializadora da LEP, pois incentiva que o reeducando dedique o maior número de horas ao estudo.

4. Em acréscimo aos argumentos proferidos no HC n. 461.047/SP, entendo que ofenderia os princípios da igualdade e da individualização da pena a decisão que concedesse a mesma quantidade de dias remidos a dois
reeducandos
que se dedicassem diferentemente ao estudo - um se limitando a 4 horas diárias; e outro, que despendesse uma maior quantidade de tempo em prol do estudo.

5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 606.826/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020,
DJe
de 28/9/2020.)

Destacamos.

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. LIMITE HORÁRIO DE ATIVIDADE ESCOLAR ULTRAPASSADO. TEMPO QUE EXCEDEU A CARGA DE 4 HORAS DIÁRIAS QUE DEVE SER COMPUTADO PARA REMIR A PENA. ISONOMIA COM A HIPÓTESE DE REMIÇÃO POR TRABALHO. DOUTRINA. PRINCÍPIO DA HUMANIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. O art. 126 da Lei de Execuções Penais prevê duas hipóteses de remição da pena: por trabalho ou por estudo.

2. No caso de frequência escolar, prescreve o inciso I, do § 1.o, do art. 126, da LEP, que o Reeducando poderá remir 1 dia de pena a cada 12 horas de atividade, divididas, no mínimo, em 3 dias.

3. É certo que, para fins de remição da pena pelo trabalho, a jornada não pode ser superior a oito horas (STF, HC 136.701, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/06/2018,
DJe
31/07/2018; v.g.). Por isso, no caso de superação da jornada máxima de 8 horas, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "eventuais horas extras devem ser computadas quando excederem a oitava hora diária, hipótese em que se admite o cômputo do excedente para fins de remição de pena" (HC 462.464/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018,
DJe
28/09/2018).

4. O inciso II do art. 126 da Lei de Execuções Penais limita-se a referir que a remição ali regrada ocorre à razão de "1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho". Diferentemente, para o caso de estudo, a jornada máxima está prevista na LEP, ao descrever que a remição é de "1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias" (que resulta média máxima de 4 horas por dia). Todavia, a circunstância de a LEP limitar apenas as horas de estudos não pode impedir a equiparação com a situação da remição por trabalho. A mens legis que mais se aproxima da intenção ressocializadora da LEP é a de que tal detalhamento, no inciso II, seria na verdade despiciendo, porque o propósito da norma foi o de reger-se pela jornada máxima prevista pela legislação trabalhista. Não é possível interpretar o art. 126 como se o Legislador tivesse diferenciado as hipóteses de remição para impedir que apenas as horas excedentes de estudo não pudessem ser remidas - o que, a propósito, não está proibido expressamente para nenhuma das duas circunstâncias.

5. "[N]
enhum
esforço da pessoa presa para reduzir seu grau de vulnerabilidade - em especial em um ambiente
dessocializador
por natureza - pode ser desprezado. Em última análise, o princípio da humanidade demanda que todas as oportunidades redutoras de danos sejam aproveitadas, evitando-se desperdícios de esforço humano e tempo existencial. [...]. [N]
ão
é razoável, nem proporcional, admitir-se a interpretação ampliativa da lei para efeito de remição por trabalho e vedá-la para fins de remição por estudo" (ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal: Teoria Crítica. 4.a Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pp. 419-420).

6. Na espécie, como entre 15/06/2016 e 29/03/2017 o Paciente frequentou curso de ensino regular ou profissionalizante por 4 horas e 10 minutos diários (ou seja, 12 horas e 30 minutos a cada 3 dias), o tempo excedido ao limite legal de 12 horas a cada 3 dias também deve ser considerado para diminuir a pena, para guardar isonomia com a hipótese de remição por trabalho.

7. Ordem de habeas corpus concedida para que a atividade escolar que excedeu a carga de 4 horas diárias seja computada para fins de remição, contada conforme a primeira parte do inciso I, do § 1.o, do art. 126, da Lei de Execução Penal.

(HC n. 461.047/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
de 14/8/2020.)
Destacamos.

Logo
, a decisão
reprochada
deve ser mantida, prestigiando o
papel d
o estudo
na ressocialização, bem como a imperiosidade da aplicação do

entendimento mais favorável aos
reeducandos
na execução penal
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento feito pelo Ministério Público, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se averbado que todos os argumentos deduzidos na peça recursal foram debatidos neste voto.

Posto isso,

acolho a preliminar
e
não conhe
ço
em parte este recurso

manejado pelo
Ministério Público
, em decorrência da falta de interesse recursal
. E, na parte conhecid
a,

nego
-lhe
provimento
mantendo
inalterad
a
a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023